Tribunal: TJDFT
Processo: 0726740-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ISENÇÃO. CUSTAS ADIANTADAS PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema 905), submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da incidência de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês para as condenações da Fazenda Pública, referente a servidores públicos, até julho de 2001.
2. A isenção prevista para a Fazenda Pública, quanto ao pagamento das custas processuais, prevista no artigo 1o do Decreto-Lei no 500/1969, no artigo 4o da Lei no 9.289/1986, do artigo 70, I, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e no artigo 185, I, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não abrange as custas adiantadas pela outra parte.
3. O exequente deve incluir o valor das custas adiantadas para a instauração do Cumprimento de Sentença no demonstrativo discriminado e atualizado do seu crédito, a fim de evitar a instauração de subsequentes cumprimentos de sentença, e observar a celeridade processual.
4. Na hipótese de improcedência dos pedidos formulados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada pela Fazenda Pública, devem ser arbitrados honorários advocatícios em favor da parte exequente, nos termos do artigo 85, parágrafos 3o e 7o, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.